Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E PARA A DEFESA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A questão acerca da definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória ainda está em debate no Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu a repercussão geral nos autos do ARE n. 848.107/DF (Tema 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes).

2. No entanto, já houve julgamento no Plenário Suprema Corte no sentido de ser reconhecido como termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para ambas as partes (AI 794971 AgR). Nesse julgado, foi realizada uma interpretação sistemática do art. 112, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o Estado só pode dar início ao cumprimento da pena do sentenciado quando ocorre o trânsito em julgado não só para a acusação, mas também para a defesa.

3. Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do EAREsp n. 1.983.259/PR, adotou a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal e pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes (defesa e acusação).

4. Recurso conhecido e desprovido.